Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (ESCS) PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NO ANO LETIVO DE 2018, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SISU/MEC). VESTIBULAR 2018. AÇÃO AFIRMATIVA PREVISTA EM EDITAL. BONIFICAÇÃO DE DEZ POR CENTO (10%) SOBRE A NOTA FINAL DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) PARA OS ALUNOS/CANDIDATOS QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL. CANCELAMENTO DA BENESSE MEDIANTE RESOLUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS). OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT NO IRDR N.o 2018.00.2.004334-9. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, RAZOABILIDADE, TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO E VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE SELEÇÃO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os recorrentes alegam, em síntese, que a bonificação em pauta, de dez por cento (10%) sobre a nota final do exame nacional do ensino médio (ENEM) para os alunos/candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e o ensino médio em escolas públicas e/ou privadas do Distrito Federal, foi cancelada antes do início das inscrições para o vestibular de 2018. Afirma a inexistência de tal benefício para os vestibulandos do curso de enfermagem, o que violava o princípio da isonomia. Apontam a observância da boa-fé. Apresentam julgamentos de agravos de instrumentos contrários a sentença ora combatida. Requerem a improcedência da demanda.
2. Não assiste razão aos recorrentes. Aplica-se à situação em tela a seguinte tese firmada pela Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n,o 2018.00.2.004334-9:“Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEN-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018”. Maioria. (TJDFT - Acórdão 1179133, 20180020043349IDR, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: 532)
3. Com efeito, escorreita a sentença que confirmou a liminar anteriormente concedida, e condenou as rés a obrigação de concederem à autora a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota acrescida da referida bonificação.
4. Nesse sentido: I. TJDFT - Acórdão 1194161, 07007232520188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. II. Acórdão 1220055, 07005742920188070018, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Conforme o artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC, a sentença que confirma ou concede liminar começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, inexistindo, no caso, risco de dano grave ou de difícil reparação (Art. 1.012, §4o, do CPC).
6. Por fim, ressalta-se que o pedido de cumprimento provisório da sentença, contido nas contrarrazões, deve requerido perante o Juízo de origem.
7. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem custas processuais, ante a isenção à fundação distrital. Condenada as rés/recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), haja vista a natureza obrigacional da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.